Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-52.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800092-52.2021.8.14.0095

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0800092-52.2021.8.14.0095.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADA: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO (OAB/PA nº 37.089).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO FRÁGIL, CONTRADITÓRIO E INSEGURO. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO DOLO DO AGENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, uma vez que o depoimento da vítima em juízo se mostrou frágil e incapaz de comprovar o dolo do agente, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima prestado em juízo, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, demonstrando de forma inequívoca a materialidade, a autoria e, principalmente, o dolo na conduta do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória merece acolhimento. Embora a materialidade das medidas protetivas e a ciência do réu estejam demonstradas, a prova do dolo específico de descumprir a ordem judicial, produzida sob o crivo do contraditório, mostra-se frágil e insuficiente para gerar a certeza necessária a uma condenação.

5. O depoimento da vítima em juízo, pilar de acusações dessa natureza, revelou-se inseguro e contraditório. A ofendida demonstrou lapsos de memória sobre o fato gerador da medida, minimizou a gravidade dos atos e confirmou ter se afastado do lar por iniciativa própria e por questões familiares, e não em decorrência de uma conduta do réu que a obrigasse a tal.

6. A ausência de clareza e a existência de contradições no relato da principal testemunha da acusação instalam uma dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo penal. Para a configuração do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, é indispensável a comprovação da vontade livre e consciente de desobedecer à determinação judicial, o que não restou cabalmente demonstrado.

7. Diante da fragilidade da palavra da vítima em juízo, que não logrou confirmar a narrativa acusatória com a segurança necessária, e da plausibilidade da versão do réu, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de outras Cortes Estaduais é firme no sentido de que a condenação exige prova certa e isenta de dúvidas, especialmente quanto ao dolo do agente, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a r. sentença e absolver o apelante RAIMUNDO DA SILVA MONTEIRO da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2049863 MG; TJ-MG - Apelação Criminal: 0111436-88.2020.8.13.0433; TJ-PR - 00135122920238160000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO DA SILVA MONTEIRO
, por intermédio de sua advogada dativa, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a uma pena de 03 meses e 15 dias de detenção.

Consta da denúncia que o apelante, ciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, CONCEIÇÃO PEREIRA MONTEIRO, teria descumprido a ordem judicial ao se aproximar e manter contato com a vítima (ID20261433).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID20261498).

Em suas razões (ID20261508), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando, em suma, que a prova judicializada é frágil e não demonstra o dolo na conduta do agente, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID22515146), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID255352050).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após análise detida dos autos, se revela correta.

O cerne da questão reside em saber se a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, é suficiente para sustentar um decreto condenatório, demonstrando de forma inequívoca não apenas a aproximação, mas o dolo do agente em desobedecer à ordem judicial. A resposta, no caso concreto, é negativa.

2.2 Da Fragilidade do Depoimento da Vítima e a Ausência de Comprovação do Dolo

Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui, de fato, especial relevância probatória. Essa valorização decorre da natureza desses delitos, que frequentemente acontecem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Contudo, tal relevância não transforma o depoimento em uma prova absoluta e inquestionável. Como qualquer elemento probatório, ele deve ser submetido a uma análise crítica, verificando-se sua firmeza, coerência interna e harmonia com as demais circunstâncias dos autos. Para que sirva como alicerce seguro de uma condenação criminal, que exige certeza acima de qualquer dúvida razoável, o relato da ofendida deve ser claro e isento de ambiguidades e contradições significativas.

No presente caso, o depoimento da Sra. Conceição Pereira Monteiro, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou fragilidades notórias que comprometem a formação de um juízo de certeza, tornando a absolvição a única medida consentânea com o princípio
in dubio pro reo
. As principais fragilidades são:

1. Lapsos de Memória sobre o Fato Originário:
A vítima demonstrou uma incapacidade de se recordar com clareza do evento que deu origem às medidas protetivas. Ao ser questionada sobre o incidente, sua resposta foi direta:
"
Eu não tô mais nem lembrando. Tantas coisas na minha cabeça que eu não lembro."
.
Essa falha de memória não é um detalhe secundário; ela atinge o alicerce da acusação. Se a própria beneficiária da proteção judicial não possui uma lembrança nítida do fato que justificou a intervenção do Estado, torna-se temerário para o Judiciário afirmar, com a certeza necessária, a ilicitude do subsequente descumprimento. A dúvida sobre o evento principal contamina a análise de seus desdobramentos.

2. Ambiguidade na Descrição do Descumprimento:
O relato da vítima sobre como o descumprimento teria ocorrido é vago e não descreve uma conduta com relevância penal. Embora tenha afirmado que o réu "descumpriu a ordem", a justificativa para tal conclusão foi a de que ele
"
não saiu logo
"
da residência. Ela não narrou qualquer ato de perseguição, intimidação, agressão ou ameaça que tenha acompanhado essa permanência. O tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 visa punir a desobediência que coloca em risco o bem jurídico protegido – a integridade física e psíquica da vítima. A mera permanência no imóvel, desacompanhada de qualquer ato hostil, não configura, por si só, o dolo de afrontar a decisão judicial com o fim de intimidar ou violentar.

3. Contradição sobre o Motivo do Afastamento do Lar:
A fragilidade se acentua quando a vítima, de forma espontânea, oferece uma explicação para sua saída da residência que contradiz a tese de que estaria em uma situação de vulnerabilidade imposta pelo réu. Ela declarou expressamente:
"
Mas não foi por causa dele, não, que eu saí. Eu vim por causa de família mesmo."
.
Essa afirmação é crucial, pois rompe o nexo causal entre a conduta do apelante e um suposto resultado danoso (a necessidade de a vítima deixar seu lar). Se a saída foi voluntária e motivada por razões externas ao conflito, a permanência do réu no imóvel perde o caráter de coação ou de imposição de uma situação de risco.

4. Negação de Agressão Física e Ausência de Percepção de Ameaça:
Finalmente, a ofendida negou ter sofrido agressão física, esclarecendo que o réu apenas
"levantou a cadeira, mas não acertou em mim",
e, de forma ainda mais contundente, afirmou expressamente
não se sentir ameaçada
por ele. A finalidade da norma penal é proteger a vítima de um perigo real ou iminente. Quando a própria titular do bem jurídico, em juízo, declara não perceber uma situação de ameaça, a conduta do agente perde grande parte de sua reprovabilidade penal. A ausência da percepção de perigo pela vítima é um forte indicativo da ausência do dolo específico do agente em causar dano ou temor, elemento essencial para a caracterização do crime.

Em suma, o conjunto dessas declarações – a memória falha, a descrição ambígua do descumprimento, a contradição sobre o motivo da saída e a negação de ameaça – cria um quadro de profunda incerteza, tornando impossível sustentar um decreto condenatório com base em prova tão precária.

A jurisprudência pátria tem se atentado a essas nuances, absolvendo o réu quando o dolo não é inequivocamente demonstrado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso similar, decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)- ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DOLO NÃO EVIDENCIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA. O delito tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/3006 tem como elemento subjetivo a vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial que impõe restrições em relação à vítima. Desse modo,
deve ficar demonstrado que a intenção do agente era de descumprir a ordem judicial de afastamento, não sendo este o caso dos autos, razão pela qual deve ser acolhido o pleito absolutório por atipicidade da conduta por ausência de dolo.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0111436-88.2020.8.13.0433, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 28/02/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/02/2024) – destaquei.

2.3 Da Relevância do Consentimento da Vítima e a Aplicação do In Dubio Pro Reo

Ainda que o consentimento da vítima para a aproximação não seja, por si só, uma causa excludente de tipicidade, ele é um fator preponderante na análise do dolo do agente. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a reaproximação consentida pode afastar a lesão ao bem jurídico tutelado.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. [...]
Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico.

(STJ - AgRg no REsp: 2049863 MG 2023/0025607-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a revogação tácita das medidas quando a vítima permite o contato:

[...] REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS POR PARTE DA VÍTIMA QUE PERMITIU O CONTATO COM O ACUSADO DURANTE A VIGÊNCIA DAS RESTRIÇÕES [...] ATIPICIDADE DA CONDUTA [...]. "
De fato, no momento em que a vítima concordou com a permanência do réu em sua residência esta tacitamente revogou as medidas protetivas, não sendo proporcional a exigência de respeito a decisão judicial por parte do réu quando sequer a vítima a cumpriu
."

(TJ-PR 00135122920238160000 Curitiba, Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 16/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2023) – destaquei.

No caso dos autos, a prova oral não apenas deixou de comprovar o dolo, como também indicou uma dinâmica dos fatos que não se coaduna com a de um crime. A versão do réu, de que não teve intenção de desobedecer à ordem, torna-se plausível diante das incertezas trazidas pela própria vítima.

Sem a prova cabal e estreme de dúvidas, a condenação representa uma violação ao princípio da presunção de inocência. A dúvida, neste cenário, deve militar em favor do acusado.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
ABSOLVER
o réu
RAIMUNDO DA SILVA MONTEIRO
da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(não existir prova suficiente para a condenação).

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025